Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-66.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000993-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO FONSECA - CPF: 015.270.221-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CAROLINE DO NASCIMENTO - CPF: 041.953.271-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4.º, INC. I, DO CP – RECURSO DA DEFESA
–
1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS QUE PERMITEM A DISPENSA DO LAUDO PERICIAL E A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR POR MEIO DE PROVAS ORAIS – PRECEDENTES DO STJ – 2.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE
–
3. NULIDADE DA SENTENÇA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR CONSENTÂNEO COM OS DIZERES DA VÍTIMA
–
APELO DESPROVIDO.

1. Descabe proceder a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem a flexibilização da produção da prova documental e o suprimento por outros meios lícitos, a exemplo dos depoimentos prestados pela vítima e das filmagens do sistema de segurança existente no local. Precedentes do STJ.

2.
Conquanto a reprimenda do agente seja inferior a 04 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da sua multirreincidência. Precedentes do STJ.

3. No que se refere à reparação dos danos causados à vítima, não há nulidade da r. sentença condenatória, uma vez que se trata de providência decorrente da condenação imposta ao réu. Outrossim, e
m atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, revela-se acertada a atuação do julgador, pois há pedido expresso na denúncia e, ademais, o valor estabelecido guarda consonância com o prejuízo suportado pela ofendida.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JULIANO FONSECA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO FONSECA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1000993-66.2021.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela
prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inc. I
[rompimento de obstáculo],
do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sem prejuízo do adimplemento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de reparação mínima dos danos causados à vítima
em decorrência da infração penal.

Nas razões recursais de ID 183227395, o apelante requer a
exclusão da qualificadora
, mencionando a ausência de parecer técnico e a tese de que o mero deslocamento do portão não se mostra bastante para configurá-la; a imposição do
regime inicial aberto
, à luz do princípio da proporcionalidade; e o reconhecimento da
nulidade da sentença no tocante ao capítulo da reparação mínima dos danos causados à vítima
, por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com consequente
afastamento do ônus que lhe fora imposto
.

Em contrarrazões vistas no ID 183227399, o Ministério Público Estadual rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
185312691, opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, a denúncia ressaiu
julgada parcialmente procedente
, sendo o réu
JULIANO FONSECA
condenado

pela prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, pois, na data de
22/10/2020
, por volta das 22h, na residência particular situada na rua G-02, n.º 58, bairro Centro, na cidade de Sinop – MT, durante o repouso noturno e mediante a retirada do portão eletrônico do trilho,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) par de tênis, pertencente à vítima
Maria Caroline do Nascimento
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a ação ilícita foi registrada pelas câmeras de vigilância, constatando-se, então, que o recorrente retirou o portão eletrônico do trilho, abriu uma pequena passagem e ingressou na residência da vítima, de onde subtraiu o bem acima delimitado.

A Polícia Militar foi acionada e se direcionou à área central, diante das notícias de que vigilantes haviam detido o réu, que, a seu turno, confessou o cometimento do crime e informou que trocara a
res furtiva
por substância entorpecente.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1. Pedido de exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Conquanto a i. defesa busque a exclusão da qualificadora em apreço, seja porque inexistiu a elaboração de prova pericial, seja porque a mera retirada do portão do trilho não dá ensejo ao seu reconhecimento, da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão está fadada ao insucesso.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto a efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Nessa ordem de ideias, no caso concreto, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, sequer elaborado o auto de constatação indireta, denota-se que as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado nos autos autorizam o reconhecimento da referida qualificadora, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, a vítima
Maria Caroline do Nascimento
afirmou
em juízo
que a ação ilícita fora registrada pelas câmeras do sistema de segurança existente na residência, podendo-se ver das filmagens o
modus operandi
empregado, que principiou com a retirada do portão do trilho, sucedido do ingresso no imóvel e da subtração do patrimônio (Relatório de Mídia de ID
183227383
).

Cumpre dizer que as imagens mencionadas pela vítima estão anexadas nos autos, por meio das quais se vislumbra que o réu estaciona a sua bicicleta em frente à residência da vítima, analisa o interior daquela e o movimento da rua, sucedendo a isso força para retirar o portão do trilho e abri-lo o suficiente para viabilizar o seu ingresso no imóvel (ID
183230797 – Documentos, Pje 2.º Grau).

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
, vislumbrando-se,
in casu
, que a sua narrativa ressai corroborada por prova documental, a qual se mostra fidedigna
à ação ilícita realizada, bem como suficiente para
demonstrar a urgência
na resolução do dano gerado no portão de segurança do imóvel, obstaculizando
a realização do
laudo pericial, por
notório
desaparecimento dos vestígios
.

Nessa ordem de ideias,
a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

N’outro viés, ao revés do sustentado nas razões recursais, a retirada do portão do trilho representa situação suficiente para configurar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, porquanto o agente supera barreira imposta pela vítima para proteção do patrimônio, elevando, por conseguinte, a reprovabilidade da conduta realizada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) Se o agente, para cometer o furto, desloca o portão eletrônico de seu trilho e remove o obstáculo de madeira de uma das portas para adentrar na residência da vítima, fica caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal”
.
(TJMT - N.U 0005534-25.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) – destaquei.

À vista do exposto,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

2. Do regime inicial de cumprimento da pena:

Malgrado o recorrente vindique a fixação do regime inicial aberto, sopesando-se precipuamente a pena privativa de liberdade, o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e o baixo valor econômico da
res furtiva
,
conclui-se que o pedido revela-se improcedente.

Com efeito, nos termos destacados pela magistrada
a quo
, o réu possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n.º 00084749520168110040, composto por
quatro guias definitivas
, cujos trânsitos em julgado se materializaram anteriormente ao cometimento do crime em apreço.

Significa dizer que se trata de agente
multirreincidente
, condição a qual enseja maior rigor na escolha do regime de cumprimento de pena, porquanto evidenciada a insuficiência das medidas pretéritas e a sua persistência na prática delituosa.

A ilustrar o pensamento, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“3. [...]
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário
[...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018). 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp n. 1.826.197/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Portanto,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

3. Da reparação mínima dos danos causados pela infração:

A i. defesa sustenta que, neste ponto, a r. sentença condenatória se mostra nula, porquanto impôs ao réu o pagamento de indenização à vítima sem proceder a devida fundamentação, conforme dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

O pedido
não merece
prosperar.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se excerto do
decisum
,
in verbis
:

“(...) Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, fixo o valor mínimo para reparação em R$300,00
(trezentos reais).” (
sic
– ID 183227384 - Pág. 7).

Como é cediço, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Significa dizer, em outras palavras, que a imposição de tal ônus ao réu se traduz em
efeito da condenação
,
in casu
, imposto diante do
expresso pedido
feito pelo ministério público quando do oferecimento da denúncia
(ID 183227354 - pág. 3) e com a observância ao valor mencionado
em juízo
pela vítima, consentâneo com o disposto no Auto de Avaliação Indireta (ID
183230791).

Malgrado a vítima não tenha especificado características do bem, a exemplo da marca e modelo, tampouco colacionado nos autos nota fiscal do produto, é certo que os seus dizeres se mostram suficientes para quantificação do prejuízo, por não se revelar desproporcional com

a natureza objeto [tênis] e porque se traduz em valor mínimo, possível de ser complementado em ação específica.

Destarte,
não há qualquer nulidade
a ser reconhecida, além do que a hipótese em apreço se amolda ao teor do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

Desta feita,
ratifica-se
a condenação à reparação dos danos causados à vítima.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal

interposto por
JULIANO FONSECA
,
ratificando-se, pois,
os termos da r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1000993-66.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024